Tribunal: STF
Processo: HC 206753
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 20.9.2021 por Paulo Roberto de Lima Junior, advogado, em benefício de Sarah Almeida de Melo, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.9.2021, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 692.788/SP.
O caso
    2. Tem-se na inicial da presente impetração que, em 2.6.2021, a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do delito previsto no inc. IV do § 4º do art. 155 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (furto qualificado tentado), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva, durante audiência de custódia.
    3. Alegando a ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva da paciente, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2144642-03.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Décima Quinta Câmara Criminal do Tribunal paulista.
    4. Contra esse acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 692.788/SP no Superior Tribunal de Justiça e, em 10.9.2021, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida liminar pleiteada, em decisão com os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de SARAH ALMEIDA DE MELO apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2144642-03.2021.8.26.0000). 
    Depreende-se dos autos que a paciente encontra-se presa preventivamente pela prática, em tese, de furto qualificado por haver tentado subtrair diversos potes de cremes cosméticos avaliados em mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 
    O Tribunal de origem denegou a ordem (e-STJ fls. 27/32). 
    Daí o presente writ, no qual alega a defesa que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea. 
    Acrescenta ser desnecessária a custódia cautelar, já que se revelariam adequadas e suficientes medidas diversas da prisão.
    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura. 
    Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa. 
    É o relatório. Decido. 
    A liminar em habeas corpus, bem como em seu recurso ordinário não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Isso, porque, ao que parece, ‘há notícias de outras práticas criminosas pelas investigadas, o que reforça a ideia inicial (fls. 57/58 e 61/62)’ (e-STJ fl. 20), circunstância que, em uma análise perfunctória e não exauriente, autoriza a decretação e manutenção da custódia preventiva. 
    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau – em especial o envio de cópia de eventuais decisões sobre pedidos de revogação/relaxamento da prisão preventiva – e ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito. 
    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal” (e-doc. 5). 
    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta ser necessária a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal ao argumento de manifesto constrangimento ilegal na espécie.
    Alega que “não se encontram os requisitos autorizadores da prisão preventiva estampados no art. 312 do CPP. Uma vez que foi uma tentativa de furto imperfeita, menor de 21 anos e primária” (fl. 2, e-doc. 1).
    Salienta que “a indiciada é jovem, tem 20 anos, embora tenha uma passagem na fundação casa, é primária. Não há o que falar em reincidente específico” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Afirma que “a mera gravidade abstrata do delito supostamente praticado não é requisito suficiente a ensejar a conversão da prisão em flagrante em preventiva, não representando a Indiciada qualquer risco à ordem pública, caso concedida a liberdade provisória” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Por todas estas razões e verificado o completo constrangimento ilegal experimentado pela paciente, em decisões negando sua liberdade, que a paciente confia neste Colendo Tribunal, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de conceder a presente ordem de HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR, para conceder a mesma o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos, ouvindo a autoridade coatora a 6ª CAMARA DO STJ, sendo expedido Alvará de Soltura, para o CDP DE FRANCO DA ROCHA, no Estado de São Paulo o que se fará grandíssima homenagem ao DIREITO e à JUSTIÇA” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo está tendo regular tramitação seria subverter as regras de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.
    Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.
    8. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.
    O impetrante juntou aos autos apenas a denúncia apresentada pelo Ministério Público de São Paulo ao juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP (Processo n. 1501481-36.2021.8.26.0535) e o ato apontado como coator (e-docs. 4 e 5). 
    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 
    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 
    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)
    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    9. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado àquele tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora